Tribunal: CARF
Processo: 11080.913360/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913360/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.041 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
JC CONSTRUÇÕES DE REDES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA PRECLUSA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/CGE.
Objeto
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório n° 040984360, emitido em 5/12/2012, referente ao Saldo negativo de CSLL,
do
ano-calendário
2007
demonstrado
no
PER/DCOMP
n°
33211.89271.310308.1.3.03-0454. Valor pleiteado R$ 28.156,45, valor reconhecido
R$ 23.459,37.
(...)
Manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913360/2012-99
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913360/2012-99

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, limitadas a
questões de fato, que serão analisadas no voto a seguir.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-49.155, de 11 de julho de 2019 (e-fl. 39).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 55, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Nota que “...o julgador tratou única e exclusivamente das Estimativas
Compensadas, estimativas estas todas confirmadas. Não mencionando em nenhum momento do
acórdão outro valor ou rubrica não confirmada”.

Aduz que “Não pode a empresa ter sua manifestação de inconformidade
procedente em parte se a parte não procedente não consta do acórdão”.
Sustenta que “...não pode a empresa ser penalizada sem que saiba dos valores e
justificativas pontuais da mesma”.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, deixa de atender a
requisito de admissibilidade, não merecendo ser conhecido, conforme se demonstrará na
sequência.
Como relatado, o Recorrente alega, em suma, que o acórdão recorrido tratou única
e exclusivamente das Estimativas Compensadas, deixando se pronunciar-se sobre outro valor ou
rubrica não confirmada.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913360/2012-99

Para análise da procedência ou não do argumento do Recorrente, identificou-se no
Despacho Decisório Eletrônico quais foram as parcelas do crédito postulado não homologadas
(destaques deste relator):

Vê-se que o Despacho Decisório glosou créditos relativos a retenções na fonte e a
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que, de fato, não houve análise das
retenções glosadas no Despacho Decisório Eletrônico, entretanto, tal fato decorreu da ausência
de impugnação específica sobre o ponto em questão na Manifestação de Inconformidade,
conforme se comprova pelo recorte de imagem seguinte:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913360/2012-99

Como se observa, na Manifestação de Inconformidade o contribuinte indicou
pontos de discordância e fundamentos somente com relação às estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, deixando, entretanto, de apresentar motivos pelos quais
pretendia a reforma do acórdão recorrido relativamente às retenções.
A este respeito, a legislação tributária considera como “não impugnada” a matéria
não expressamente contestada pelo impugnante. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Portanto, andou bem o acórdão recorrido, eis que julgou apenas a matéria
expressamente impugnada.
O fato de não constar na Manifestação de Inconformidade a indicação dos pontos
de discordância e dos fundamentos de fato e de direito pelos quais pretendia-se a reforma do
Despacho Decisório relativamente às retenções caracteriza a preclusão da matéria e,
consequentemente, a inépcia do Recurso Voluntário, visto que não cabe ao colegiado
pronunciar-se a respeito da irresignação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio
do contraditório.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913360/2012-99

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital